Tribunal: TJDFT
Processo: 0707372-57.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO DA INEXIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA E LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório, sob alegação de inexigibilidade de conduta diversa e legítima defesa, visto a ausência dos requisitos legais para tanto.
2. Recurso conhecido e desprovido.